Tribunal: TJSP
Processo: 0006888-93.2019.8.26.0268
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0006888-93.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante DAVID
PANTALEAO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0006888-93.2019.8.26.0268 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0006888-93.2019.8.26.0268.
Agravante: David Pantaleão da Silva.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0007087-52.2018.8.26.0268 Juízo da V.E.C. de Itapecerica da Serra.
Voto no 40.382 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado David Pantaleão da Silva contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Itapecerica da Serra,
que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem antes
designar audiência de justificação e intimá-lo por edital. Insiste na adoção dessas
providências, pretendendo que na hipótese de expedição de mandado de prisão, seja
consignada a necessidade de apresentação imediata a juízo para realização de
audiência de justificação.
O recurso foi contrarrazoado e a decisão foi mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.

O Agravante foi condenado a cumprir pena de dois (2)
anos de reclusão e a pagar dez (10) dias/multa pelo crime previsto no artigo 14, da
Lei de Armas, substituída a privação de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária. Procurado nos endereços existentes nos autos
para dar início ao cumprimento das restritivas, ele não foi localizado. Por estar em
local incerto e não sabido, o Ministério Público requereu a reconversão. A defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0006888-93.2019.8.26.0268 - Voto no
técnica, por outro lado, requereu a designação de audiência de justificação e a
intimação do condenado por edital, e para o caso de reconversão, que o mandado de
prisão fosse expedido com a cláusula de apresentação imediata em juízo para
realização de audiência de justificação.
Pois bem.
Não era caso mesmo de designar audiência de
justificação e intimar o Agravante por edital, porque ele não foi encontrado no
endereço que forneceu quando foi posto em liberdade, e não se desincumbiu do
dever de manter o endereço atualizado.
Em hipóteses tais, de acordo com o artigo 181, § 1o,
alínea “a”, primeira parte, da Lei de Execução Penal, é possível a reconversão sem
prévia audiência de justificação, providência necessária quando ocorre abandono do
cumprimento da restritiva (já iniciado) ou na hipótese em que tenha sido intimado
pessoalmente.
Da intimação prévia por edital (da audiência de
justificação) a Lei cogita somente quando o condenado tenha sido julgado à revelia
e intimado da sentença por edital _ inteligência do artigo 181, § 1o, alínea “a”,
segunda parte, da LEP _, o que também não é o caso dos autos, pois consultando o
feito na origem, constatei que na verdade o Agravante foi intimado
pessoalmente da sentença.
Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo:
“(...) 3. É certo que a conversão da pena alternativa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0006888-93.2019.8.26.0268 - Voto no
corporal, via de regra, em prestígio às garantias do
contraditório e da ampla defesa, exige a ouvida prévia do
apenado para possível justificação.
No caso vertente, todavia, tem-se a peculiaridade
de que a conversão não ocorreu em decorrência de
superveniente descumprimento das condições impostas
para a substituição de penas, mas precisamente pela
reiterada frustração das tentativas de localização do
paciente nos endereços fornecidos em juízo para
iniciar o cumprimento das reprimendas alternativas
que lhe foram impostas.
Em hipóteses análogas, esta Corte superior tem
concluído pela possibilidade de conversão imediata
das penas com expedição de mandado de prisão em
desfavor do apena, sem prejuízo de, uma vez
localizado, o apenado e iniciado o cumprimento da
sanção corporal, possa vir o apenado a justificar-se.
Precedentes”, em HC 302.885/RS, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Dje de 02/09/2016;
“(...) 2. Consolidou-se nesta Corte Superior
entendimento no sentido de que, em homenagem aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se
necessária à intimação do reeducando para, com a
presença de defensor, esclarecer as razões do
descumprimento das medidas restritivas de direito antes
da conversão delas em pena privativa de liberdade.
(...)
4. Por outro lado, “não se exige a intimação por edital
do condenado não localizado em seu endereço
constante dos autos para a conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade”
(AgRg no REsp 1496711/MG, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
07/02/2017, DJe 13/02/2017) (...)”, em HC 376.974/DF,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de 27/3/2017;
“(...) 4. A intimação por edital para o início do
cumprimento da pena restritiva de direitos é cabida
apenas para o réu julgado à revelia (Precedentes)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 0006888-93.2019.8.26.0268 - Voto no
(...)”, em HC 379.336/MA, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de 09/5/2017;
“(...) 1. É cabível a intimação por edital na fase da
execução se o réu foi declarado revel durante o
processo de conhecimento (não compareceu aos autos
depois de citação e intimação pessoal) e não se obteve
sucesso na nova tentativa de sua cientificação pessoal
para iniciar o cumprimento de penas substitutivas,
uma vez que mudou de residência sem comunicar o
Juízo (...)”, em AgRg no HC 474.944/SC, Sexta Turma,
Rel. Min. Rogério Schietti Júnior, DJe de 10/04/2019.

Por fim, não é caso de determinar a apresentação do
Agravante em juízo quando do cumprimento do mandado de prisão, providência que
tumultuaria os trabalhos do juízo, além do que não há previsão legal a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator